Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-26.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 12.237.432/0001-08 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000518-26.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - ME

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTRO DIÁRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRAS DA COPA DO MUNDO – TESE DE INADIMPLEMENTO – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE LICITAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – JUNTADA DE ATESTADO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL ORIUNDO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a celebração de um contrato administrativo entre as partes, para se elidir os seus termos, sob o fundamente de que o serviço não foi contratado e prestado, deve a parte que alega fazer prova contundente a afastar a quantia cobrada, pois o contrato faz lei entre as partes. É ônus da parte promovida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em sendo comprovado pela parte promovente que prestou serviços de comunicação social, conforme contrato celebrado entre as partes, bem como que a parte promovida deixou de pagar as Notas Fiscais, dentre elas a de nº 190 cobrada nesta ação, emitida em 17/11/2014 no valor de R$ 34.988,50 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), mostra-se hígido o crédito a ser recebido.

Havendo a juntada do contrato administrativo, da nota fiscal, de notificação extrajudicial encaminhada ao reclamado e de vídeos e encartes que comprovam a prestação dos serviços, faz jus a parte promovente ao recebimento dos valores devidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve licitação, de modo que “dar cobertura ao pagamento desse tipo de cobrança a fim de prevenir 'enriquecimento sem causa da Administração Pública' gera, por outro lado, potencial risco de dano ao erário e abre sério precedente para que compras e prestações de serviços não sejam licitados e depois cobrados a fim de que recebam aval judicial para contornar a inobservância dos trâmites administrativos legais e essenciais à validade da contratação”, conforme dispositivo que cito:
Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem, pois “o Atestado de ID nº 18391482 emitido Secretário de Estado é prova mais que suficiente a comprovar a prestação de serviço”.
Alegou que “na época da prestação de serviço, o Secretário da “pasta”, era o então Sr. Pedro Marcos Campos Lemes. Veja inclusive que a prova do Sr. Pedro no cargo de Secretário Estadual resta comprovado por meio da publicado no diário oficial de ID nº 19410009”.
Argumentou que “o atestado expedido pelo Secretário declara que o serviço prestado pelo Autor através da nota fiscal nº190 foi devidamente prestado ao Estado de Mato Grosso”, bem como que “o contrato administrativo de ID nº 18391483 também é meio idôneo a comprovar a prestação de serviço pelo Autor, uma vez que o mesmo é signatário do atinente documento”.
Sustentou que “os vídeos anexados aos autos Id nº 23809999 e a notificação devidamente protocolada no ID nº 18391484 comprovam a materialidade da prestação do serviço do Autor ao Estado”, não tendo havido sequer contestação de tais documentos diante da ausência de apresentação de defesa.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.
Houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança proposta pela parte promovente contra o ente público objetivando o recebimento do valor de R$ 34.988,50 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), fruto da suposta prestação de serviço de captação de imagens, registro diário de evolução das obras da Copa do Mundo no período de 01/10/2014 a 31/10/2014 ao Estado de Mato Grosso, consoante à inclusa Nota Fiscal n. 190, emitida em 17/11/2014.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a contratação se deu de modo temerário, sem precedência de licitação, não podendo o Poder Judiciário legitimar tal ato. Cito a íntegra do provimento:

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia.

O cerne do caso em deslinde envolve a análise quanto ao dever de a Administração Pública realizar pagamento em razão de suposto serviço prestado de filmagens ao Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, como prova da alegada prestação do serviço, a empresa requerente apresentou tão somente os documentos consistentes em nota fiscal de n.º 190, contrato administrativo nº 004/2013/SECOM, bem como vídeos relativos a campanhas púbicas estaduais sobre Agricultura Familiar, Ação Escola Plena II, MT em Ação Social e MT em Ação Caravana TGA 2.

Verifica-se a discrepância da prova do material trazido como suposta prova da prestação de serviço alegada, eis que a Nota Fiscal nº 190 traz como descrição do serviço
“captação de imagens: registro diário de evolução das obras da Copa do Mundo no período de 01/10/2014 a 31/10/2014”
, não sendo, portanto, suficiente para provar o adimplemento da obrigação suscitada no requerimento inicial, afastando; portanto, a certeza, liquidez e exigibilidade do referido título.

A prova documental trazida aos autos, não é apta a comprovar, por si só, a efetiva entrega de todo o serviço supostamente prestado pela requerente.

Verifica-se ainda, que o serviço não foi precedido de licitação, há exclusivamente a cópia do contrato administrativo, todavia, não verifica-se o procedimento licitatório, a autorização de compra, ordens de serviço expedido pelo Estado, Notas de Empenho ou qualquer outro documento que atestasse a efetiva prestação de serviço indicados na inicial. É certo que a contratação com a Administração Pública deve ser revestida de formalidades.

Importante salientar que o contrato administrativo nº 004/2013/SECOM (id. 18391483) elencado aos autos sequer encontrava-se vigente a época da suposta prestação de serviço, eis que estabelece em sua cláusula 3.1 a previsão de vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, qual seja, 10/04/2013, contudo, o documento fiscal nº 190 foi emitido em 17/11/2014 e descreve suposto serviço de filmagens realizado no período de 01/10/2014 a 31/10/2014.

Não consta nos autos qualquer aditivo contratual que comprove a sua prorrogação, portanto, conclui-se que o mencionado contrato administrativo é incapaz de comprar a legalidade da suposta contratação.

Consigne-se, licitações fora da legalidade implicam em impedimento de aferição, pela Administração, a respeito do melhor preço, da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os atos praticados pela administração pública deverão seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais pressupostos inseridos nos incisos do referido art.
37
, da
Constituição Federal
.

A lei autoriza o modo verbal apenas para os contratos de pequenas compras, conforme preceitua o artigo 60 da Lei de Licitações. Vejamos:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração
,
salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

A partir disso e pelo próprio dispositivo, conclui-se que a formalidade escrita é requisito essencial e necessário para que o contrato administrativo possa ter validade. Logo, tem-se que a inobservância dos requisitos e trâmites legais acarreta a invalidade do contrato administrativo, que não gerará efeito algum.

Vale acrescentar que a parte autora não pode alegar boa-fé na cobrança de serviços e materiais prestados informalmente, porquanto há o dever do particular que contrata com a Administração Pública adotar precauções básicas acerca do respeito às exigências legais, das quais ninguém pode alegar o desconhecimento.

Dessa forma, ainda que se reconhecesse a possibilidade de a requerente ser indenizada pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da ausência de instrumento contratual compatível com os serviços alegados, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, tal prestação de serviços deveria ter sido amplamente comprovada.

Nestas condições, conclui-se que a parte requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, que se encontra no artigo 373 do Código de Processo Civil, fixada segundo requisitos claros e objetivos.

Em esforço de clareza, dar cobertura ao pagamento desse tipo de cobrança a fim de prevenir 'enriquecimento sem causa da Administração Pública' gera, por outro lado, potencial risco de dano ao erário e abre sério precedente para que compras e prestações de serviços não sejam licitados e depois cobrados a fim de que recebam aval judicial para contornar a inobservância dos trâmites administrativos legais e essenciais à validade da contratação.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Insurge-se a parte promovente com o argumento de que comprovou por todos os meios possíveis a legítima contratação e prestação do serviço, conforme nota publicado pela Secretaria de Estado, contrato administrativo, nota fiscal, notificação extrajudicial e vídeos e encartes do serviço prestado.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar procedente a pretensão inicial, pois evidenciada a contratação e a prestação do serviço, não podendo o ente público beneficiar-se da própria torpeza e enriquecer-se ilicitamente à custa da parte promovente que bem prestou o serviço, sem impugnação ou insurgência.

Não houve apresentação de defesa e não houve desconstituição da documentação apresentada com a inicial.

A parte promovente aduziu e comprovou que prestou serviços de comunicação social conforme contrato avençado entre as partes, que houve inadimplência das Notas Fiscais, dentre elas a de nº 190 cobrada nesta ação, que promoveu notificação extrajudicial, além de juntar o material produzido nos autos para efetivamente comprovar a prestação do serviço.

Havendo a celebração de um contrato administrativo entre as partes, para se elidir os seus termos, sob o fundamente de que o serviço não foi contratado e prestado, deve a parte que alega fazer prova contundente a afastar a quantia cobrada, pois o contrato faz lei entre as partes. É ônus da parte promovida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em sendo comprovado pela parte promovente que prestou serviços de comunicação social, conforme contrato celebrado entre as partes, bem como que a parte promovida deixou de pagar as Notas Fiscais, dentre elas a de nº 190 cobrada nesta ação, emitida em 17/11/2014 no valor de R$ 34.988,50 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), mostra-se hígido o crédito a ser recebido.

Havendo a juntada do contrato administrativo, da nota fiscal, de notificação extrajudicial encaminhada ao reclamado e de vídeos e encartes que comprovam a prestação dos serviços, faz jus a parte promovente ao recebimento dos valores devidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

No caso concreto, diante dos documentos apresentados nos autos que demonstram a relação jurídica existente entre o devedor e o credor, bem como a inexistência de juntada de qualquer elemento ou documento para desconstituir o direito da parte promovente, ônus que lhe incumbe a procedência se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor correspondente a Nota Fiscal de nº 190, emitida em 17/11/2014, no valor de R$ 34.988,50 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do trânsito em julgado, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento do crédito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021